Tribunal: STJ
Processo: 5046108-10.2021.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2336370 - SC (2023/0104020-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDSON FREDERICO GOTTI SPINOSA
ADVOGADO
: ÍCARO STUELP - SC042798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALBERTO FLORES MACHADO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
INTERES.
: LUCAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
INTERES.
: DORVALINO SIMAO DA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
INTERES.
: RONY JUNIOR ZIMMERMANN
ADVOGADOS
: CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES
DO
ARESP
E
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TENTATIVA DE CORREÇÃO
DE
A POSTERIORI
VÍCIO ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA51906626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/10/2025 15:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 2db0196b-da87-4e26-9f26-c2ad71d7bf2f

2. Não se admite a correção, no agravo regimental, de
deficiências argumentativas originárias do agravo em
recurso especial, caracterizando tentativa de inovação
recursal inadmissível.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constatou o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/10/2025
29/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51906626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/10/2025 15:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 2db0196b-da87-4e26-9f26-c2ad71d7bf2f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2336370 - SC (2023/0104020-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EDSON FREDERICO GOTTI SPINOSA
ADVOGADO
: ÍCARO STUELP - SC042798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALBERTO FLORES MACHADO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
INTERES.
: LUCAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
INTERES.
: DORVALINO SIMAO DA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
INTERES.
: RONY JUNIOR ZIMMERMANN
ADVOGADOS
: CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES
DO
ARESP
E
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TENTATIVA DE CORREÇÃO
DE
A POSTERIORI
VÍCIO ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
decorreu da ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA51610909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2025 18:17:16
Código de Controle do Documento: df28a9df-3253-4183-9a18-94f86d891073

2. Não se admite a correção, no agravo regimental, de
deficiências argumentativas originárias do agravo em
recurso especial, caracterizando tentativa de inovação
recursal inadmissível.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constatou o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por EDSON FREDERICO
GOTTI SPINOSA contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida,
argumentando que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n.
284 do STF.
Aduz, ainda, o seguinte (fls. 1.679-1.682):
Com a devida vênia, o agravo em recurso especial impugnou, sim,
de modo específico o fundamento de inadmissão, com a clara
indicação dos dispositivos de lei federal tidos por violados, as
razões jurídicas da violação e a transcrição dos trechos essenciais
do acórdão recorrido e da sentença (fl. 1679).
Sustenta terem sido violados diversos dispositivos legais, alegando (fl.
1.680):
"A) Violação ao
do CP (associação criminosa) e ao
art. 288
VII, do CPP (absolvição por insuficiência de provas) –
art. 386,
Tese federal levada no REsp: ausência dos requisitos de
estabilidade e permanência e inexistência de prova da adesão
consciente do agravante à associação" .
"B) Violação aos arts. 157, § 3o, II, e 14, II, do CP (classificação
como latrocínio tentado) e ausência de animus necandi".
Requer o provimento do agravo regimental, com os consequentes
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Segue a ementa do parecer do Ministério Público Federal, emitido
anteriormente à decisão agravada (fl. 1.610):
Documento eletrônico VDA51610909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2025 18:17:16
Código de Controle do Documento: df28a9df-3253-4183-9a18-94f86d891073

Penal e processo penal. Agravo em recurso especial. Agravo que
não impugna todos os fundamentos da decisão agravada de forma
especificada.
Pleitos de absolvição ou
Súmula 182/STJ.
desclassificação. Impossibilidade. Incidência da Súmula 7/STJ.
Súmula 83/ STJ. Parecer pelo não conhecimento do recurso de
Edson Frederico Gotti Spinosa e pelo improvimento dos agravos
de Alberto Flores Machado, Lucas Francisco da Silva, Dorvalino
Simão da Silva e Rony Junior Zimmermann.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Apresentam-se a seguir os trechos fundamentais da decisão agravada
(fl. 1.633):
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por falha
construtiva do recurso especial, fazendo incidir o óbice da Súmula
n. 284 do STF.
Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam,
de modo suficiente, o referido fundamento, não bastando para
tanto que a parte recorrente o mencione, pois, para atendimento
do princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo
específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a
decisão recorrida deveria ser reformada.
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 284 do
STF, aplicada analogicamente ao caso, as razões do agravo em
recurso especial não afastam a conclusão de falha na indicação
clara e específica dos dispositivos alegadamente violados, bem
como na exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles, o que confirma a impossibilidade de
afastamento do referido óbice (AgRg no AREsp n. 2.512.162/CE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
9/4/2024,
15/4/2024;
AREsp n. 2.340.943/DF,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
Como se constata, a efetiva impugnação dos fundamentos que
levaram o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial exigia
o expresso e efetivo enfrentamento de cada um dos respectivos
fundamentos, sem o que não se pode cogitar do desacerto da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51610909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2025 18:17:16
Código de Controle do Documento: df28a9df-3253-4183-9a18-94f86d891073

Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n.
182 do STJ, que estabelece ser "inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". A propósito: AgRg no AREsp n. 2.706.517/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no
15/10/2024,
23/10/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.564.761/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
16/10/2024,
22/10/2024;
no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.126.667/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
18/10/2024;
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.262.869/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
25/6/2024.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a aplicação da Súmula n.
284 do STF (falha construtiva). Por seu turno, a análise das razões do agravo em
recurso especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão
relativa ao referido óbice.
Verifica-se flagrante incongruência entre a argumentação apresentada
no agravo em recurso especial originário e aquela desenvolvida no presente
agravo regimental, caracterizando tentativa inadmissível de correção a posteriori
de vício originário.
No
(fls. 1.495-1.498), a defesa limitou-se
agravo em recurso especial
a argumentação genérica e superficial. Observa-se:
Não há motivo, Excelentíssimo Ministros, para que sejam
reiterados aqui neste agravo todos os fundamentos técnicos do
RESP, haja vista que já estão lá colacionadas e ordenadas da
maneira devida (fl. 1497).
A fundamentação ampla e irrestrita das razões demonstram o
porquê do cabimento do Resp, bem como a fundamentação lá
demonstrada dá conta do motivo para que o Réu seja absolvido (fl.
1498).
Em contrapartida, no
(fls. 1.679-1.682), a defesa
agravo regimental
apresenta argumentação substancialmente diversa e detalhada:
Violação ao
do CP (associação criminosa) e ao
art. 288
art. 386,
VII, do CPP (absolvição por insuficiência de provas) – Tese federal
levada no REsp (e-STJ fls. 1284-1286; 1288): ausência dos
requisitos de estabilidade e permanência e inexistência de prova
da adesão consciente do agravante à associação (fl. 1680).
Documento eletrônico VDA51610909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2025 18:17:16
Código de Controle do Documento: df28a9df-3253-4183-9a18-94f86d891073

Violação aos arts. 157, § 3o, II, e 14, II, do CP (classificação como
latrocínio tentado) e ausência de
– Tese federal
animus necandi
levada no REsp (e-STJ fls. 1286-1295): a narrativa dá conta de um
furto no posto e, na fuga, a realização de um único disparo que
não atingiu pessoa, veículo ou alvo próximo do vigilante (fl. 1680).
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara e
específica dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, sendo insuficiente a
mera menção ao comando legal ou à alegação genérica de que teria havido seu
descumprimento.
A análise comparativa entre as peças recursais evidencia que o agravo
em recurso especial originário não enfrentou adequadamente os fundamentos da
decisão de inadmissão, limitando-se a argumentação genérica e insuficiente. A
tentativa de suprir tal deficiência no agravo regimental constitui inovação recursal
inadmissível, não sendo possível corrigir posteriormente vício originário da peça
recursal.
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, menciona-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA51610909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2025 18:17:16
Código de Controle do Documento: df28a9df-3253-4183-9a18-94f86d891073

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
Documento eletrônico VDA51610909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2025 18:17:16
Código de Controle do Documento: df28a9df-3253-4183-9a18-94f86d891073

de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14
/08/2023, DJe de
.
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara
art. 932, inciso III,
processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51610909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/10/2025 18:17:16
Código de Controle do Documento: df28a9df-3253-4183-9a18-94f86d891073

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.336.370 / SC
Número Registro: 2023/0104020-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50254384820218240038
50401625720218240038
50422289020228240000
5042228902022824000050482282620218240038
50449199420218240038
50461081020218240038
50462440720218240038 50482282620218240038 50495542120218240038
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO FLORES MACHADO
ADVOGADOS : ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
AGRAVANTE : LUCAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
AGRAVANTE : DORVALINO SIMAO DA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVANTE : EDSON FREDERICO GOTTI SPINOSA
ADVOGADO
: ÍCARO STUELP - SC042798
AGRAVANTE : RONY JUNIOR ZIMMERMANN
ADVOGADOS : CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA51873449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:53
Código de Controle do Documento: a45bb67c-8687-4177-874b-53297460ba0a

CORRÉU
: GUILHERME WILLIAN REIS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON FREDERICO GOTTI SPINOSA
ADVOGADO
: ÍCARO STUELP - SC042798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALBERTO FLORES MACHADO
ADVOGADOS : ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
INTERES.
: LUCAS FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
INTERES.
: DORVALINO SIMAO DA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
INTERES.
: RONY JUNIOR ZIMMERMANN
ADVOGADOS : CARLOS GIACOMO JACOMOZZI - SC041498
VITÓRIA MARCHETTI FILLA - SC058089
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:53
Código de Controle do Documento: a45bb67c-8687-4177-874b-53297460ba0a